Tribunal: TJDFT
Processo: 0702869-98.2020.8.07.0008
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. CRIME DE ROUBO SIMPLES. AUTORIA NÃO COMPROVADA SUFICIENTEMENTE. RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 226 E 228 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NULIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO PARA ABSOLVER O APELANTE.
1. Nos termos da nova orientação do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é inválido o reconhecimento pessoal se não forem respeitadas as formalidades estabelecidas no artigo 226 do Código de Processo Penal. É o que se extrai dos julgamentos do RHC no 206.846/SP, do Supremo Tribunal Federal e dos HCs no 598.886/SC e no 712.781/RJ, ambos do Superior Tribunal de Justiça.
2. Analisando as provas dos autos, verifica-se que não obstante a materialidade tenha sido suficientemente demonstrada, a autoria não foi, eis que, para ela, há somente o reconhecimento pessoal realizado pelo cobrador na Delegacia e o depoimento judicial dele, no qual ele confirmou, com pequenas ressalvas, o reconhecimento realizado.
3. Ressalte-se que em depoimento judicial, o cobrador explicou que na Delegacia, no momento do reconhecimento, havia, somente, o réu de negro e um outro rapaz branco, o que denota infringência ao artigo 226, II, do Código de Processo Penal, eis que ele foi colocado ao lado de pessoa que não tinha semelhança física com ele.
4. Ademais, no mesmo depoimento judicial, o cobrador também citou infringência ao disposto no artigo 228, do Código de Processo Penal, eis que ele explicou que entrou na sala com o motorista de outro ônibus que havia sido assaltado e com dois agentes da polícia civil, o que afronta a regra de que os reconhecedores produzirão a referida prova em separado, evitando-se qualquer comunicação.
5. Nesse contexto, além de ter havido infringência a normas processuais, há claro enfraquecimento do reconhecimento realizado e, como consequência, claro enfraquecimento da autoria.
6. Estando a autoria amparada apenas no reconhecimento do cobrador e o depoimento judicial dele, que não são provas independentes entre si, e sendo tais elementos ilegítimos e insuficientes para um juízo condenatório, deve o apelante ser absolvido por insuficiência de provas de autoria, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.
7. Recurso conhecido e provido.